Tribunal: TJSP
Processo: 0006673-78.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM – PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA – PROVIMENTO. Entendimento consolidado por esta C. Câmara no sentido de que o percentual de 60% como requisito objetivo para a progressão de regime é aplicável aos condenados por crime hediondo ou equiparado a hediondo que sejam reincidentes,

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM – PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA – PROVIMENTO. Entendimento consolidado por esta C. Câmara no sentido de que o percentual de 60% como requisito objetivo para a progressão de regime é aplicável aos condenados por crime hediondo ou equiparado a hediondo que sejam reincidentes, independentemente da natureza do crime anteriormente praticado. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006673-78.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EDSON
CARLOS GOUVEIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo em execução, para determinar que o cálculo de penas seja
refeito de acordo com o inciso VII do artigo 112 da Lei no 7.210/84. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006673-78.2020.8.26.0496 -Voto no 15136
2
Agravo em Execução no 0006673-78.2020.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto DEECRIM UR6
Agravante: Ministério Público
Agravado: Edson Carlos Gouveia
Voto no 15136
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
CONDENAÇÃO
POR
CRIME
HEDIONDO
OU
EQUIPARADO

REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM PLEITEADA A
RETIFICAÇÃO
DO
CÁLCULO
DA
PENA

PROVIMENTO. Entendimento consolidado por esta C.
Câmara no sentido de que o percentual de 60% como
requisito objetivo para a progressão de regime é aplicável
aos condenados por crime hediondo ou equiparado a
hediondo que sejam reincidentes, independentemente da
natureza do crime anteriormente praticado. Recurso
provido.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs Agravo em Execução em face da r. decisão do Juízo da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
6a RAJ, Comarca de Ribeirão Preto, proferida nos autos da Execução
Penal no 0007327-07.2016.8.26.0496, que determinou a retificação do
cálculo de penas para fins de progressão de regime, de acordo com o
inciso V do artigo 112 da Lei no 7.210/84 (fls. 34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006673-78.2020.8.26.0496 -Voto no 15136
3
Em sua minuta, o Agravante requereu a
reforma da r. decisão, alegando, em síntese, que o agravado foi
condenado por crime hediondo e é reincidente, de forma que deve ser
retificado o cálculo de pena para fins de progressão de regime, aplicando-
se o lapso temporal de 3/5 (fls. 02/23).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 44/52).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 53).
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 66/67).
É o relatório.
O recurso merece ser provido, conforme
entendimento consolidado por esta C. 8a Câmara Criminal.
Inicialmente,
contudo,
anoto
que
o
entendimento deste Relator é no sentido de que o percentual de 60%
previsto pela Lei no 13.964/2019 como requisito para a progressão de
regime é aplicável somente ao condenado a crime hediondo ou
equiparado ao hediondo cuja reincidência seja específica em crimes
dessa natureza.
De fato, o inciso V do artigo 112 da LEP
estabelece como requisito objetivo para a progressão de regime o
cumprimento de, ao menos, 40% da pena, se o apenado for condenado
pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; e o inciso
VII do mesmo artigo estabelece como requisito objetivo para a
progressão de regime o cumprimento de, ao menos, 60% da pena, se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006673-78.2020.8.26.0496 -Voto no 15136
4
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
Assim, o agente condenado anteriormente pela
prática de crime de natureza comum e, posteriormente, pela prática do
crime de tráfico de entorpecentes, não pode ser considerado reincidente
em crime de natureza hedionda ou equiparada à hedionda.
Ademais, o artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/90,
que expressamente estabelecia para fins de progressão de regime o
cumprimento de 3/5 da pena para os condenados por crime hediondo
que
fossem
reincidentes
(independentemente
da
natureza
da
reincidência, se comum ou se em crimes hediondos ou equiparados), foi
expressamente revogado com o advento da Lei no 13.964/2019.
Dessa forma, considerando a ausência de
previsão legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para
fins de progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por
crime hediondo ou equiparado, mas é considerado reincidente em crime
comum, deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja,
deverá ser adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo
112 da Lei de Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione
expressamente que este percentual se aplica aos condenados por crime
hediondo ou equiparado, primários.
A propósito “[...] Assim, como não é crime hediondo,
não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido
pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico
(reincidência em crime hediondo):
Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de
liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao
menos: [...] VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006673-78.2020.8.26.0496 -Voto no 15136
5
Também não deve incidir a fração de 3/5, do anterior
art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a pena para fins de lapso temporal
para progressão
de regime, uma vez que foi revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi
mais benéfica ao executado, porquanto o texto do dispositivo considerava
reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo.
Lei de Crimes Hediondos (8.072/1990):
Art. 2o [...] § 2o A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes
previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se
o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto
nos §§ 3o e 4o do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução
Penal). (Redação dada pela Lei no 13.769, de 2018) (Revogado pela Lei no 13.964,
de 2019)
Para a progressão de regime, então, em razão do crime
de tráfico de drogas praticado, considerado hediondo pela Lei de Tráfico de Drogas,
deve incidir a fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque embora
revogada pela nova lei (13.964/2019), é equivalente ao novo percentual (40%),
previsto na Lei de
Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada.[...]” (STJ - Habeas Corpus no
533.016 MG; Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca Decisão Monocrática;
Data de Publicação: 31.03.2020).
Todavia,
considerando
o
entendimento
consolidado por esta C. 8a Câmara Criminal, no sentido de que, em
atenção aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da
proporcionalidade, a Lei no 13.964/2019 deve ser interpretada de forma
sistemática, já que visa recrudescer a legislação penal e processual penal,
de forma que não podem ser equiparados, para fins de progressão de
regime, o agente primário e o agente reincidente, independentemente da
reincidência ser genérica ou específica em crime de natureza hedionda
ou equiparada à hedionda, deixo de adotar o posicionamento contrário e
mantenho o cálculo de penas homologado pelo Juízo a quo, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006673-78.2020.8.26.0496 -Voto no 15136
6
considerou como requisito objetivo para a progressão de regime o
cumprimento de, ao menos, 60% da pena, uma vez que se trata de
condenado por crime equiparado à hediondo, reincidente.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo em
execução, para determinar que o cálculo de penas seja refeito de acordo
com o inciso VII do artigo 112 da Lei no 7.210/84.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator